Tribunal: TJSP
Processo: 2032446-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Benesse regulada pelos artigos 98 a 102 do CPC, e pela Lei no 1.060/50. Condição legal de necessitado comprovada, a princípio, pela mera alegação de hipossuficiência financeira pela parte requerente. Presunção de veracidade que somente poderá ser mitigada quando presentes nos autos elementos capazes de infirmá-la, como é o caso dos autos. Inteligência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Benesse regulada pelos artigos 98 a 102 do CPC, e pela Lei no 1.060/50. Condição legal de necessitado comprovada, a princípio, pela mera alegação de hipossuficiência financeira pela parte requerente. Presunção de veracidade que somente poderá ser mitigada quando presentes nos autos elementos capazes de infirmá-la, como é o caso dos autos. Inteligência do art. 99, §§ 2o e 3o do CPC.
Indeferimento do benefício de rigor.
Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032446-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARIVALDA DE LIMA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, por maioria de votos (declaração de divergência pelo 2o Juiz), de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12312
Agravo de Instrumento no 2032446-27.2020.8.26.0000
Agravante: Marivalda de Lima
Agravado: Estado de São Paulo
Origem: 15a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM. Juiz: Ênio Jose Hauffe
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA. Benesse regulada pelos artigos 98 a 102 do
CPC, e pela Lei no 1.060/50. Condição legal de necessitado
comprovada, a princípio, pela mera alegação de hipossuficiência financeira pela parte requerente.
Presunção de veracidade que somente poderá ser mitigada
quando presentes nos autos elementos capazes de infirmá-
la, como é o caso dos autos. Inteligência do art. 99, §§ 2o e 3o
do CPC.
Indeferimento do benefício de rigor.
Negado provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Marivalda de Lima contra a r. decisão de fls. 53 dos autos de origem, que
indeferiu o pedido de justiça gratuita por ela formulado. In verbis:
Vistos. Este juízo abriu à autora MARIVALDA DE LIMA a
oportunidade de trazer outros elementos de convicção para que
o benefício da gratuidade fosse deferido, tendo em vista o valor
de rendimentos auferidos. Tendo em vista que a autora não
trouxe aos autos nenhum outro documento fundamentando o
pleito, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Recolha a autora as
custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
extinção. Intime-se
Em suas razões recursais, afirma que não possui
condição financeira para arcar com as custas inerentes ao processo sem
prejuízo do sustento próprio e de sua família, pois percebe renda bruta
mensal de aproximadamente R$5.000,00, não sendo abastada. Alega que o
Código de Processo Civil e a Constituição Federal garantem assistência
judiciária a todos os indivíduos que não tenham condições de arcar com
custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bastando para sua concessão que o interessado declare a insuficiência de
recursos. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a
reforma da r. decisão agravada, com a concessão da gratuidade judiciária.
Recurso processado no efeito suspensivo.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Inicialmente,
consigne-se
ser,
na
espécie,
desnecessária a intimação da parte agravada para resposta, razão pela qual,
em observância aos princípios da celeridade e economia processual, passa-
se a apreciar o mérito do recurso.
De se salientar, por outro lado, que a análise do
presente agravo deve se limitar à presença ou não dos requisitos
autorizadores da concessão da justiça gratuita para a coautora Marivalda
de Lima, visto que os demais coautores já tiveram o benefício deferido pela
r. decisão de fls. 46 da origem, vedado, ainda, o exame da matéria de
fundo.
Passa-se ao mérito do recurso.
Para o desate da controvérsia posta no presente
recurso, cumpre fazer breve resumo do que se sucedeu na demanda de
origem.
Pela decisão de fls. 37 da origem, o MM. Juízo
determinou que os autores providenciassem comprovantes de rendimentos
para análise do pedido de justiça gratuita, pelo que houve a juntada de
documentos às fls. 39/45 da origem.
Pela decisão de fls. 46 da origem, o MM. Juízo deferiu
o benefício para os autores Francisco Fernandes de Souza, Miriam de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Almeida Melo, Renato Montagnoli da Silva e Sergio Lanfranchi. Em
relação à autora Marivalda de Lima, assim determinou:
3. Com relação à MARIVALDA DE LIMA, observo que a autora
aufere atualmente rendimentos brutos superiores a R$ 4.000,00.
Dessa forma, ofereço à parte a oportunidade de trazer aos
autos outros elementos para a formação da convicção pela
necessidade do benefício, tais quais comprovantes de despesas
médicas ou educacionais, bem como a íntegra de suas três
últimas declarações de imposto de renda, de modo que se
conclua pela necessidade de serem suas despesas processuais
pagas pelos demais cidadãos paulistas. Com efeito, se o
demonstrativo de pagamento do autor demonstra suficiente
capacidade contributiva para arcar com imposto sobre a sua
renda, tributo não vinculado, ou seja, determina-lhe dividir as
despesas gerais da sociedade com os outros cidadãos, a
presunção relativa resultante da declaração de pobreza deve
ser reforçada por outros elementos. Alternativamente, deverão
ser recolhidas as custas e despesas processuais. Prazo: 15
(quinze) dias. Intime-se
Assim, a agravante juntou a petição de fls. 48/49,
informando que “a Requerente não se ausentou na demonstração de
documentos que apontasse a necessidade de deferimento da benesse da
gratuidade, visto que os holerites juntados demonstram o preenchimento
dos requisitos utilizados pela Defensoria Pública (valor líquido de até 5
salários mínimos LÍQUIDOS) para isenção das custas” e que “a coautora
MARIVALDA DE LIMA percebe vencimentos superiores a R$4.000,00
(quatro mil reais brutos) em razão da verba percebida em seus holerites,
denominada
“PLANTÃO”;
verba
recebida
por
serviço
extraordinariamente prestado”
Sobreveio a r. decisão de fls. 50, que concedeu novo e
derradeiro prazo para a agravante comprovar sua alegada hipossuficiência
financeira, visto que os documentos juntados anteriormente se referem aos
vencimentos percebidos em 2017. Verbis:
Vistos. A decisão de fls. 46 determinou a apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elementos para formação de convicção pela necessidade da
justiça gratuita com relação a autora MARIVALDA DE LIMA,
considerando que há informações (em especial o valor da
remuneração mensal juntado às fls. 43) indicando que a autora
não se situa na linha de pobreza ensejadora do benefício que,
pelo critério adotado por esse Juízo, corresponde à
remuneração não superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
brutos. Observo ainda que o holerite apresentado às fls. 22
refere-se a vencimentos percebidos em 2017, de modo que não
se afigura possível a análise do pedido de gratuidade de justiça.
Assim, em derradeira oportunidade, cumpra corretamente a
parte autora a decisão de fls. 46 trazendo aos autos outros
elementos para a formação da convicção pela necessidade do
benefício da justiça gratuita com relação a autora MARIVALDA
DE LIMA, tais quais comprovantes de despesas médicas ou
educacionais, bem como a íntegra de suas três últimas
declarações de Imposto de Renda. Intime-se”.
Tal decisão, que restou irrecorrida, ensejou a petição
de fls. 52 dos autos de origem, na qual a agravante requer “a concessão da
gratuidade para a coautora MARIVALDA DE LIMA com base nos
documentos que já foram devidamente juntados aos autos; haja vista que
os mesmos são suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar
com as custas processuais; reiterando-se, mais uma vez, a petição de fls.
48/49”.
Pois bem.
Inicialmente, pontue-se que, se por um lado a condição
de hipossuficiência exigida para a concessão da benesse em discussão não
se confunde a absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de
mendicância, por outro, é necessário que o autor do pedido não seja capaz
de arcar com as despesas processuais sem que haja prejuízo ao seu próprio
sustento ou de sua família.
Consigne-se, ainda, que é necessário aferir a real
incapacidade para suportar as custas e despesas processuais, diante de
evidências que levem a crer o contrário, conforme art. 99, §2o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, é lícito indeferir a benesse àqueles que não fazem jus a ela, mesmo
diante de declaração de hipossuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural, que goza da presunção de veracidade conferida pelo CPC
(arts. 98, caput e 99, caput e §3o).
No caso em comento, tal presunção legal ficou
comprometida diante dos documentos trazidos pela própria agravante,
autorizando o magistrado a negar o benefício, eis que presentes
circunstâncias sugestivas de imprecisão da declaração de hipossuficiência,
corroboradas pela recalcitrância da agravante, que, instada a trazer mais
documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência, deixou de fazê-
lo. Como agravante, os documentos que juntou estão bastante defasados,
remontando ao ano de 2017.
Tais fatos permitem concluir os vencimentos da autora
sobejam o necessário à sua subsistência, permitindo-lhe arcar com as
custas e despesas processuais.
À vista do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, para conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária
gratuita pleiteada, em conformidade com os arts. 98 a 102 do CPC e a Lei
Federal no 1.060/50.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no
citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará
aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 37688
Autos de processo n. 2032446-27.2020.8.26.0000
Agravante: Marivalda de Lima
Agravado: Estado de São Paulo
Juiz a quo: Ênio Jose Hauffe
Comarca da Capital
5a Câmara de Direito Público
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos,
Adotado o relatório da DD. Desembargadora
Relatora
Sorteada
HELOÍSA
MARTINS

MIMESSI,
ouso
respeitosamente divergir do desfecho atribuído à lide, por entender
ser o caso de provimento recursal. A suposição de que a coautora da
ação tem condições econômicas de suster a demanda, vale-se do
valor de seu salário. Isso, contudo, não desnatura a declaração de
miserabilidade para o embate judicial. Essa condição de pobreza se
dá in acto, no momento presente ao tempo da demanda. Logo, impõe-
se maior volume de indícios a amparar a medida denegatória.
Em resumo, mera alegação de que a agravante
pode arcar com as despesas do processo não afasta a presunção
prevista no § 3o do art. 99 da lei adjetiva civil. Não resultou nos
autos comprovado, de forma cabal, que a parte agravante não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em situação de hipossuficiência. Verifica-se, no caso concreto, que tal
presunção relativa não foi afastada. Os argumentos trazidos pela
decisão agravada não afastam a ideia de miserabilidade jurídica, por
não se confundir com pobreza material, miserabilidade ou indigência.
Aliás, muito pelo contrário, não resultou demonstrado, de forma
cabal, que deixou de existir situação de insuficiência de recursos da
parte agravante. Destaque-se que os únicos elementos de prova
reunidos nos autos não permitem superar a presunção legal de
insuficiência firmada pela agravante, de modo que a ausência de
pobreza na acepção jurídica do termo não resultou provada nos autos
fazendo imperar, desta forma, a presunção.
Posto isso, declaro meu voto divergente que se
dirige no sentido do provimento recursal.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HELOISA MARTINS MIMESSI
105CF583
8
9
Declarações de
Votos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
1069A076
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2032446-27.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.